Tribunal: STF
Processo: RMS 40412
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Rosalvo Ramos dos Santos contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento a Agravo Interno, nos autos do Mandado de Segurança nº 30807 - DF, impetrado naquela Corte em face de ato praticado pelo Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania.



    Noticia o recorrente que



    “[f]oi declarado anistiado político há mais de 22 anos, v. cfr., sua Portaria de Anistia as e-STJ fl. 22. 



    Posteriormente foi instaurado contra o mesmo, procedimento administrativo de revisão, Portaria nº 4.038, v. cfr., e-STJ fl. 24/25. 



    (...)



    Essa revisão, culminou com a edição da Portaria nº 1.401 de 25/10/2024, anulando seu direito de anistiado político, suspendendo-lhe o pagamento da prestação mensal, permanente e continuada, além de impossibilitar-lhe o uso do sistema de saúde.”.



    Alega que



    “O ato da Administração Pública viola o direito de defesa do Administrado, suprime direitos e bens do particular, elementos esses que demonstram violação frontal as – repetimos – garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 52, LIV e LV da Constituição Federal, art. 72 do CPF/2015. Art. 2º, caput, da Lei nº 9.784/99), grave ofensa aos princípios da motivação e da publicidade dos atos administrativos (art. 37, caput, CF, art. 2º parágrafo único, VII, VIII, e IX, e art. 26, § 1º, VI e art. 50, I e VIII, e § 1º, da Lei nº 9784/99)”. 



    Diante da idade do impetrante, e de sua dependência dos benefícios decorrentes da anistia política, defende que a 



    “Não se pode, após mais de 22 anos, ver anulados tais direitos em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana – art. 1º, inciso III, da CF -, o princípio da proteção ao idoso – art. 230 da CR, Lei nº 10.741/03 -, e o direito constitucional à saúde – art. 196 da CF. 



    A anulação da anistia do recorrente, não lhe retirou só sua fonte de renda, mas também o acesso ao sistema de saúde. Essa falta de ponderação dos impactos sociais e humanos decorrentes dessa medida envolvidos, compromete o cidadão, no momento mais crucial de sua vida, ser IDOSO.



    O Tema 839 que possibilitou se pudesse rever atos como tal, imputou, ‘data vênia’, o ônus da prova à Administração Pública, em homenagem ás garantias constitucionais do anistiado, de forma que o Poder Público é quem deve comprovar a ausência das condições necessárias à manutenção de tais direitos, não o contrário.”



    Cita a recente decisão desta Suprema Corte, firmada nos autos da ADPF nº 777, a qual “reconhece que as anulações realizadas pela Administração Pública, de forma genérica e após de quase duas décadas, no presente caso, 22 anos, representam ofensa à própria Justiça de Transição Brasileira, cada vez mais solidificadas e protegendo a Democracia”.



    A partir dos argumentos expostos, postula a reforma do acórdão recorrido, para que



    “seja concedida a segurança, se restabeleça a condição de anistiado político do recorrente”.



    A AGU apresentou contrarrazões, nas quais alega que a “colisão de princípios demanda a técnica da ponderação e não implica a exclusão de um ou outro princípio, mas sim a mitigação de seus efeitos a depender das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso”.



    Sustenta que os princípios alegados pelo impetrante restam preservados e não podem ser alegados genericamente para manter regime jurídico indevido, aplicando-se, in casu, a tese deliberada no tema 839 do STF, no sentido de que “é juridicamente possível a revisão dos procedimentos de anistia concedidos a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, porquanto interposto dentro do prazo legal de 15 dias.



    Quanto ao mais, rememoro a tese firmada por esta Corte nos autos do RE n. 817.338 (Tema n. 839), sob a Sistemática da Repercussão Geral, a fim de facilitar a compreensão das questões devolvidas no presente recurso ordinário. Transcrevo, para tanto, a ementa do aludido julgado:  



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    4. Recursos extraordinários providos. 



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. (RE nº 817.338, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 31/7/20).  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, afastando-se, inclusive, a pretendida modulação dos efeitos do acórdão, nos seguintes termos:  



    Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Tema 839 da Repercussão Geral. Embargos de declaração. Fundamentação vinculada. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Omissão. Obscuridade. Contradição. Ausência. Rejeição. Modulação dos efeitos do acórdão embargado. Descabimento. 



    1. Não se vislumbram, in casu, as hipóteses ensejadoras da oposição dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), porquanto o aresto embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo sido examinados, motivada e verticalmente, todos os pontos necessários ao deslinde do feito. 



    2. Não se verificam, no caso, os pressupostos para a pretendida modulação dos efeitos do acórdão embargado, o qual não ensejou alteração brusca da jurisprudência da Corte, estando ausentes, na espécie, as supostas violações ao postulado da segurança jurídica ou ao interesse social. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. (DJe de 3/12/21).



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os fatos e fundamentos, resolveu denegar a segurança sob os seguintes fundamentos:



    Nas razões da impetração, o ora agravante sustentou, em suma, que o procedimento administrativo de anulação da anistia incorreu em violação ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, pois “não foi intimado/notificado para defesa, eis que conforme cópia integral do referido procedimento revisor (doc. 7), as notificações /intimações ali constantes foram, inclusive, devolvidas – andamento do procedimento naquele ministério - (doc. 6), foram para endereço diferente do endereço do Impetrante” (fl. 4). 



    Observa-se, no entanto, que no processo administrativo de revisão foi apresentada uma primeira defesa em agosto de 2011 (fls. 331-351), sustentando-se a ilegitimidade do Advogado-Geral da União para subscrever o ato, a ocorrência da decadência administrativa, incidência do princípio da segurança jurídica e a necessidade de reconhecimento de mudança de interpretação acerca da matéria.



    Referido processo foi convertido do suporte físico para eletrônico, sendo expedida notificação ao anistiado sobre o procedimento de revisão. Embora o aviso de recebimento dessa notificação tenha sido assinado por terceiro (fl. 502), certo é que a mesma chegou ao seu conhecimento, haja vista a manifestação no processo administrativo (fls. 510-511) requerendo a retirada do feito da pauta de julgamentos, o que foi deferido (fl. 512), sendo certo, ainda, que da nova inclusão em pauta, o mesmo foi notificado (fl. 511), advindo o parecer do Conselho da Comissão de Anistia (fls. 525-527) opinando pela anulação da portaria que lhe concedera a anistia, o qual anotou:



    (...)



    Nova notificação foi expedida (fls. 533-534) que, segundo consta do relatório dos Correios (fl. 540) foi entregue em 26/6/2024. 



    Nesse contexto, destaca-se que é inerente à via mandamental a exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida. A propósito: AgInt no MS 28.615/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 16/2/2023. 



    No caso em apreço, vê-se que a partir dos documentos acostados e das informações prestadas, não há como se aferir qualquer irregularidade no procedimento ou ilegalidade incontestável do ato atacado a viabilizar o manejo do mandado de segurança.



    De fato, não se verifica a alegada ocorrência de afronta à ampla defesa e contraditório, porquanto, pelas provas produzidas, não é possível extrair tal fato, de forma conclusiva. 



    Assim, inexiste o alegado direito líquido e certo ensejador da concessão do mandado de segurança. 



    Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.



    Verifica-se, assim, que a decisão do STJ não se afasta do entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento do Tema 839 de repercussão geral. O tribunal a quo consignou, ainda, que o ora recorrente não demonstrou, efetivamente, a ocorrência de ilegalidade ou violação ao devido processo legal.



    Ressalto que a via do mandado de segurança não se coaduna com a dilação probatória, razão pela qual não seria possível elastecer a fase instrutória a fim de que o recorrente demonstrasse eventuais máculas no processo administrativo. Nesse sentido: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Direito Administrativo. Regularização fundiária. Amazônia legal. Nulidades do processo de regularização não evidenciadas. Inexistência de direito líquido e certo. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Superior Tribunal de Justiça denegou a pretendida segurança com o fundamento de que o agravante não demonstrou violação de direito líquido e certo à regularização fundiária de área localizada na chamada Amazônia Legal. 2. As supostas nulidades apontadas pelo impetrante durante o trâmite do processo administrativo de regularização não ficaram comprovadas diante da documentação apresentada nos autos, não havendo falar em erro de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS nº 37.781-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/21).



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. Alegação de nulidade pela não instauração do incidente de sanidade mental. Art. 160 da Lei 8.112/1990. Nulidade. Inocorrência. 4. Mandado de Segurança. Descabimento. Necessidade de dilação probatória. Não demonstração da prova pré-constituída do direito invocado. Laudo médico juntado aos autos, mas inconclusivo quanto ao nexo de causalidade entre as infrações praticadas e a debilidade mental alegada. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (RMS nº 35.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/8/19).



    Registre-se, por fim, que as duas Turmas deste Supremo Tribunal têm limitado os efeitos do que decidido na ADPF nº 777, sustentada nas razões do recurso interposto nestes autos, às portarias objeto daquela arguição.



    Diante desses fundamentos, a decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não merece qualquer reparo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente